Tribunal: TJDFT
Processo: 0748550-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748550-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LEONARDO RAMOS PRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0717420-98/2020, proposta por LEONARDO RAMOS PRADO. No feito de origem, restou deferida a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que o plano de saúde proceda à autorização imediata de sua internação na clínica Nova Paraíso Espaço Terapêutico, localizada na Av. Antônio Vieira do Amaral, 1298, em Araçoiaba da Serra – SP, sob pena de multa a ser instituída pelo juízo (IDs 73105708 e 73693937): “Nomeio para atuar no feito, na condição de curador do requerente, o seu genitor, nos termos do art. 71 do CPC. Ainda, deve o representante legal providenciar as medidas necessárias para formalizar o processo de interdição do autor, tendo em vista a sua situação. Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou contrato de plano de saúde com a empresa ré desde 01/04/2012. Aduz que se encontra em estado emergencial, consignando que ‘padeceu de grave crise psicótica, decorrente do uso de múltiplas drogas lícitas e ilícitas, necessitando de imediata internação e cuidados especializados em caráter emergencial’. Infere que ‘se faz necessária a sua total abstinência, não lhe sendo possível nenhum tipo de tratamento em nível ambulatorial’, registrando que a negativa por parte do plano de saúde é abusiva. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que se revela urgente o atendimento do autor. O relatório médico anexado informa que ‘o paciente não tinha nenhuma noção da gravidade de suas condutas, não era capaz de avaliar os riscos a que estava submetido e já havia perdido controle no consumo de substâncias. Neste momento, paciente está em processo terapêutico, não havendo de alta médica. Necessita de cuidado e atenção em tempo integral, devendo ser assistido por equipe multidisciplinar’ (ID 72531987). No caso em específico, tem-se que o plano de saúde não dispõe de uma clínica conveniada para a realização do tratamento em sistema de internação compulsória. No entanto, a situação que envolve o paciente é bastante delicada e emergencial, o profissional médico que o acompanha indicou que o ‘paciente não tem condições de realizar o tratamento em sociedade, pois se encontra agitado, com oscilações de humor, agressivo, oferecendo risco a sua vida e a de terceiros diante do uso abusivo’. Portanto, o caso é muito peculiar a não disponibilização de um tratamento adequado pode efetivamente colocar a vida do segurado em risco. Com efeito, a Lei n. 13.840/2019 permite a internação involuntária nessas circunstâncias (art. 23-A). A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido de que excepcionalmente é possível a cobertura em uma clínica não credenciada, quando a situação for emergencial. Sobre o tema em comento: ‘APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REDE NÃO CREDENCIADA. EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. GERENCIAMENTO DE CRISE PSIQUIÁTRICA. INTERNAÇÃO. RESSARCIMENTO. INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Além da vasta documentação acostada nos autos, a autora procurou saber se a rede credenciada atenderia suas necessidades em caso de urgência e, de acordo com as provas acostadas nos autos, foi informada que as clínicas credenciadas não realizavam o atendimento ao gerenciamento de crise/emergência em que a autora necessitou. 2. "Uma vez evidenciado o direito da apelada ao reembolso com as despesas médico-hospitalares, as quais foram devidamente comprovadas, impõe-se o ressarcimento integral desses gastos pela operadora do plano de saúde". (Acórdão 1195672, 07159539520178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJe: 29/8/2019) 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1247751, 07056868120198070005, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Ademais, a medida pode ser revista a qualquer tempo, caso o plano de saúde demonstre que possui uma clínica conveniada que possa prestar os serviços indicados no relatório médico. Portanto, deve ser salvaguardada a situação do autor. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde proceda à autorização imediata da internação do autor na clínica NOVA PARAÍSO ESPAÇO TERAPÊUTICO, localizada na Av. Antônio Vieira do Amaral, 1298 em Araçoiaba da Serra - SP, sob pena de multa a ser instituída por este juízo. Expeça-se mandado. Cite-se e intimem-se.” A ré compareceu no ID75435226 para requerer que o autor informasse se pretendia a internação em Brasília/DF, cidade em que informou residir, ou no Estado de São Paulo, para que fosse possível realizar a verificação da existência de rede credenciada ou negociação com clínicas na localidade indicada. Em seguida, o autor apresentou a petição de ID76383695, em que noticiou que a ré não havia cumprido a liminar, pelo que solicitou a aplicação de astreintes em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Neste contexto, o juízo a quo proferiu a decisão de ID76463134, nos seguintes termos: “Diante dos fatos narrados pelo autor na petição de ID 76383695, concedo ao réu o prazo de 05 dias para comprovar efetivamente o cumprimento da liminar. Transcorrido o prazo sem comprovação do cumprimento da liminar, intime-se o autor para demonstrar, no prazo de 10 dias, o custeio efetivo mensal com a internação, devendo, para tanto, juntar o orçamento da clínica descrevendo o custeio.” Nesta sede, a operadora de saúde agravante esclarece, inicialmente, que “o pedido de tutela de urgência antecipada deferido, foi devidamente cumprido pela agravante, conforme documentação anexa ao petitório acostado aos autos originários (id.75435226), não havendo que se falar, portanto, em incidência da multa arbitrada para o caso de descumprimento de ordem judicial”. Alega que jamais houve negativa administrativa por parte da recorrente. Isso porque não houve, em nenhum momento, uma solicitação médica apresentada em sistema, mas apenas contato para verificação de rede credenciada, o que, após verificação, foi devidamente respondido ao pai do agravado, com a indicação da necessidade de que fosse realizado pedido médico para internação. Ressalta que, sendo a solicitação do procedimento realizada por médico ou rede credenciada, o prazo de atendimento é o descrito na RN 259/2011, qual seja, 21 dias, e, caso seja por profissionais ou rede não credenciada, não há irregularidade se não observado o referido prazo. Acrescenta que, independentemente disso, não há nenhuma indicação de urgência na internação. Explica não haver nenhuma indicação de periculosidade ou risco de atentado contra a própria vida ou de terceiros que evidencie qualquer urgência. Afirma que, “considerando que o genitor do agravado no dia 03/09/2020 entrou em contato com a agravante, e, na hipótese de que se o mesmo tivesse seguido os trâmites corretos para solicitação da internação – via sistema e com a apresentação do pedido médico –, a resposta sobre as clínicas credenciadas se deu no dia 17/09/2020, ou seja, realizada dentro do prazo para internação eletiva de 21 dias, de forma que a internação em Clínica Particular não credenciada foi realizada por escolha e por conta do genitor do agravado, cabendo neste caso, apenas o reembolso das despesas conforme limites contratuais”. Registra que “chegou a oferecer internação em clínica credenciada na cidade de Sorocaba/SP, que é próximo de onde o agravado foi internado por seus pais, contudo, não sendo aceito pelo agravado”. Diz, assim, não haver documento nos autos que comprove que a agravante esteja mantendo conduta indevida, pois apenas agiu no exercício regular de seu direito. Argumenta, nesse passo, que não se revela correta a decisão agravada ao fixar exíguo prazo para o cumprimento da liminar, bem como eventual aplicação de astreintes. Defende que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravado. Assevera que a decisão em comento não possibilitou o devido contraditório à presente recorrente, visto que determinou o cumprimento da liminar em prazo demasiadamente curto. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente excessividade (ID21308116). Por meio da decisão de ID 21365455 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Por meio do ID 78747882, verifica-se que, no dia 3/12/2020, houve a prolação de sentença de mérito autos de origem, a qual homologou acordo firmado pelas partes. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator